Tribunal: TJBA
Processo: 8070839-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070839-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: CLAUDIO JOSE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ROBERTA VICTORIA MONTEIRO VELOSO SANTOS

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO OKM. POUCOS MESES DE USO. VÍCIO. MOTOR. TROCA. NECESSIDADE. CONSUMIDOR. CARRO RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO. MULTA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – É possível a concessão da tutela de urgência para determinar a disponibilização de carro reserva a consumidor taxista que adquiriu veículo 0km para exercer sua atividade laboral com segurança e, após quatro meses de uso, precisou trocar o motor e, mesmo após a substituição referida, tal providência evidenciou-se insuficiente para sanar defeitos e permitir o uso do bem. Tais fatos indiciam a probabilidade do direito o perigo de dano ao requerente da medida de urgência, acaso precise aguardar até o deslinde do feito para alcançar solução da sua imobilidade profissional.

III – Evidenciada a presença dos requisitos ensejadores da medida deferida na origem, descabida é a sua modificação.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8070839-59.2024.8.05.0000,
em que figuram como
Agravante
TOYOTA DO BRASIL LTDA e como
Agravado
CLÁUDIO JOSÉ SANTOS DE JESUS,

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA